Tribunal: STF
Processo: HC 211891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Almir Cidral contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido nos autos do HC 721.585/SC (sítio eletrônico do STJ).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[...] toda questão apresentada, em razão da ação penal originária, por razões do tema, deve ser apreciada à luz das questões constitucionais, uma vez por tratar do Rito do Tribunal do Júri, disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    O ora Paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta disposta no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II do Código Penal, em concurso material com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo esta última imputação reconhecida a extinção da punibilidade em sentença de pronúncia.



    Recebida a denúncia, e realizada toda instrução processual, foi pronunciado, e em seguida, submetido a julgamento na 1ª Vara Criminal de Chapecó – SC, responsável pelo Tribunal do Júri, em 11 de março de 2019, que, de forma prestigiada e respeitável, reconheceu as teses de negativa de autoria e absolvição por insuficiência de provas sustentada pela defesa, uma vez que pelo conjunto probatório não era possível confirmar a real participação do acusado, assim, levando a absolvição, fundamentando o magistrado no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação alegando que a decisão atacada é contrária a prova dos autos, requerendo que fosse o acusado submetido a novo julgamento.



    O acórdão proferido pela Colenda Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu conhecimento e provimento ao recurso, para que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pois entendeu que a decisão popular foi contrária à prova dos autos, usando como fundamento apenas depoimentos das testemunhas, decisão esta que apresenta grave violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988).



    Entende esta defesa que a decisão dos jurados encontra fundamento nas provas, na decisão de livre convencimento imotivado, assim como a soberania dos vereditos.



    Por estes fatos, a defesa postulou embargos declaratórios, posteriormente não colhido pelo Colegiado que, na oportunidade, compreendeu por não existir razões para discutir novamente a matéria.



    Assim, utilizando-se dos recursos cabíveis, não restando alternativa que não fosse a impetração do presente writ, uma vez que a Quinta Câmara Criminal negou seguimento.



    Por conseguinte, os autos retornaram à origem, restando designado novo Júri Popular, qual seja em 17 de março de 2022.



    Todavia, diante da decisão manifestamente ilegal e que viola os princípios constitucionais, a defesa protocolou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi autuado sob nº 721585 – SC, sustentando que fosse liminarmente suspendida a sessão de julgamento marcada para 17/03/2022, até que fosse analisado o mérito, sob o fundamento de violação ao princípio da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, CF/88), do livre convencimento imotivado da decisão dos jurados, uma vez que o tema é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como repercussão geral (Tema 1087).



    Ou seja, na espécie, os impetrantes defendem que a decisão que designou novo julgamento é ilegal, pois viola o princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, tratando-se que grave ofensa aos preceitos constitucionais e contrariando a jurisprudência sobre o tema.



    Ocorre que em 08/02/2022, o eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR indeferiu a medida liminar, postergando, assim, a manifesta ilegalidade em desfavor do Paciente” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a) A concessão de medida liminar para suspensão da nova sessão plenária designada, até análise do mérito, pois o tema em apreço reconhecido pela Suprema Corte como repercussão geral;



    b) Seja confirmada a liminar, e concedida a ordem, para sucessivamente:



    c) Reconhecer e declarar a anulação do acórdão que cassou a decisão absolutória proferida pelo Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Chapecó, pelo fundamentos aduzidos;



    d) E restabelecida a decisão proferida pelo Conselho de Sentença” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior que, como visto, indeferiu o pleito cautelar nos autos do HC 721.585/SC (sítio eletrônico do STJ).



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Nesse sentido, anoto que a superação da Súmula 691 desta Suprema Corte constitui medida excepcional, a se legitimar quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. 



    No caso sob exame, verifico estar-se diante dessa situação, apta a superar o referido entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente.



    Nessa esteira:



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. Superação da Súmula 691. 4. Ordem concedida” (HC 110.654, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A questão trazida na espécie teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C § 2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Até a presente data, o referido leading case encontra-se pautado para julgamento do Plenário. Todavia, já é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte que,



    “[considerando] o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’” [HC 185.068/SP, relator o Ministro Celso de Mello, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (art. 38, IV, b, do RISTF), Segunda Turma].



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c § 2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e § 2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, o teor da decisão ora combatida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Almir Cidral contra o acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Ação Penal n. 0021840-91.2008.8.24.0018, que anulou a decisão do Conselho de Sentença e determinou a realização de novo Júri.



    A defesa aponta, na presente impetração, constrangimento ilegal no acórdão anulatório, por violar o princípio da soberania dos vereditos, o princípio do livre convencimento imotivado dos jurados e por estar a decisão do Júri que reconheceu a ausência de autoria respaldada no conjunto probatório e [na] tese defensiva (fl. 6).



    Diz que foi suscitada em plenário a tese defensiva consistente na imputação de autoria delitiva ao réu, ora paciente, tese que foi afastada pelos jurados, conforme consignado em acertada decisão do Conselho de Sentença (evento 453), que resultou na absolvição do paciente, de modo que não subsistem motivos legais e jurídicos para a realização de novo julgamento (fl. 15). Requer, com o pedido liminar, a suspensão da nova sessão plenária designada [para 17/3/2022 – fl. 5], pois o tema em apreço se trata de repercussão geral (fl. 17) e, no mérito, a anulação do acórdão impugnado.



    É o relatório.



    No caso, à primeira vista, ausente o fumus boni iuris.



    Com efeito, ao que se observa do acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça catarinense destacou, com base no lastro probatório dos autos, que, embora exista prova contrária (gravações do posto de gasolina à fl. 57), tal recurso não se mostrou eficiente ao ponto de identificar com clareza se o acusado ou seu comparsa Alcenei Ezequiel Antunes da Rosa desferiram os golpes de faca na vítima. Sabe-se, ao menos, que ambos estavam no local no dia dos fatos. No entanto, verifica-se que referida incerteza é suprida pela prova oral colacionada nos autos, tanto extrajudicial e judicial, trazendo à baila confirmação, mais que necessária em justificar um novo julgamento perante o Conselho de Sentença (fl. 1.656).



    Ressaltou, ainda, que, diante do entorno das provas apresentadas, tem-se que a decisão absolutória proferida pelos Jurados, em relação ao crime descrito, baseou-se em fatos contrários ao do acervo probatório, o que por sorte não há impedimento legal para a anulação do júri em razão da absolvição por clemência (fl. 1.657).



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Chapecó/SC a respeito da atual situação da Ação Penal n. 0021840- 91.2008.8.24.0018. Tais informações deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (sítio eletrônico do STJ, grifei).



    Conforme se verifica, o decisum combatido destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. A autoridade coatora afirma que “a decisão absolutória proferida pelos Jurados, em relação ao crime descrito, baseou-se em fatos contrários ao do acervo probatório, o que por sorte não há impedimento legal para a anulação do júri em razão da absolvição por clemência”.



    Entretanto, como já assentei, “[se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer o veredicto do Conselho de Sentença, que absolveu o ora paciente com base no art. 483, III, do CPP (págs. 357-360 do documento eletrônico 3).



    Comunique-se com urgência. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à indigitada Autoridade Coatora.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator